Tribunal: TJDFT
Processo: 0722802-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722802-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMUNICATO ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI EPP AGRAVADO: NORONHA &amp; SOUZA CONSTRUCOES LTDA, ANDRE GOMES MONNERAT DE PAULA SOUZA, CAIO CESAR RIBEIRO NORONHA D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 11 de julho de 2022 15:03:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador